Tribunal: TJMT
Processo: 1001071-90.2020.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOCIELEN GAMA FELICIO - CPF: 053.158.841-63 (AGRAVANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0006-35 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Agravo de Instrumento:

1001071-90.2020.8.11.9005 - PJE

Data do Julgamento:

17/09/2021

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA -
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

JOCIELEN GAMA FELICIO

Recorrido(s):

UNIC EDUCACIONAL LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. DECISÃO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOCIELEN GAMA FELICIO, em face da decisão interlocutória proferida pelo PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS nos autos do processo n. 1028045-10.2020.8.11.0001, que postergou a análise do pedido liminar.

2. A tutela liminar recursal foi indeferida.

3. Verifico que o Recurso de Agravo de Instrumento manejado pela Agravante não possui previsão legal na sistemática dos Juizados Especiais.

4. O Enunciado 15 do FONAJE dispõe: Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

5. Recurso não conhecido.

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOCIELEN GAMA FELICIO, em face da decisão interlocutória proferida pelo PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS nos autos do processo n. 1028045-10.2020.8.11.0001, que postergou a análise do pedido liminar.

A liminar restou indeferida por meio da decisão prolatada no ID 76726993.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pela ausência de interesse público conforme ID n. 80515950.

Regularmente intimado o Recorrido apresentou as contrarrazões ao Recurso interposto.

O Juízo de origem deixou de prestara as informações.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O Agravo de Instrumento não comporta conhecimento, ante a ausência de previsão legal.

O microssistema dos Juizados Especiais não possui previsão legal para a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento.

No mesmo sentido, o Enunciado 15 do FONAJE, possui vedação expressa, transcrevo:

“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”

Igualmente, a jurisprudência já se posicionou nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INTELIGÊNCIA DA LEI 9.099/95. Descabe o processamento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais, considerando inexistir previsão legal que ampare a sua interposição. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento No 71006803654, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 15/05/2017)”

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ausência de previsão legal e determino o seu arquivamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021